Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que “a contradição se apresenta no que toca ao Arbitramento dos honorários advocatícios que, se mantidos de tal forma alvitarão os serviços prestados pelo causídico e apesar do brilhantismo do julgado, deixou de observar os ditames do CPC, em especial o que dispõe o Art. 85”.
2. Repisa os argumentos lançados no recurso inominado no sentido de que “é inquestionável que o labor dos causídicos foi capaz de trazer o proveito econômico dos valores apontados, e não apenas o valor postulado quando do protocolo daquela exordial”.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido que “5. A fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença encontra amparo no Tema Repetitivo n. 973 do STJ, que dispõe: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Corte Especial, REsp ns. 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588/RS, DJe 27/06/2018). 6. No que se refere ao arbitramento da verba advocatícia, imperioso observar os parâmetros estabelecidos pelo legislador nos §§3o e 4o do art. 85 do CPC. 7. Na ação coletiva movida pelo SINDPEN/DF - SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do Distrito Federal (n. 0007537- 02.2015.8.07.0018) não houve condenação, tendo sido decidido que: “Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal fazem jus a 1 (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo-lhes devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11” (Acórdão n.954356 20150110367789APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 156- 172). 8. O inciso I, do § 3o do art. 85 do CPC dispõe que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 (grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; e a natureza e a importância da causa) e os seguintes percentuais: “I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”. 9. No caso, por não ter havido condenação, os honorários tomariam por base o proveito econômico mensurável. 10. Os autores patrocinaram o cumprimento de sentença individual (n. 0702682-94.2019.8.07.0018), que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública, tendo atribuído à causa o valor de R$ 24.273,80. Contudo, o exequente naqueles autos requereu que os valores devidos fossem pagos por meio de RPV, tendo renunciado ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. 11. Nesse contexto, não obstante tenha sido atribuído o valor de R$ 24.273,80 à causa, os honorários da fase de cumprimento de sentença deveriam tomar por base o proveito econômico, equivalente ao valor exequendo, qual seja, 10 (dez) salários mínimos, que totalizam a quantia de R$ 10.450,00. 12. Apenas poderia ser utilizado como parâmetro o valor da causa, na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido (Art. 85, §3o, I, do CPC c/c art. 85, §4o, III, do CPC)”.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.